Tribunal: STJ
Processo: 5039057-35.2017.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603360 - RS (2024
/0124541-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOAO ELOI FERREIRA FRITZ
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA - RS059567
INTERES.
: KEOPS EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3033b633-09ee-4bb3-9ff0-9b79640220e8

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3033b633-09ee-4bb3-9ff0-9b79640220e8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603360 - RS (2024
/0124541-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOAO ELOI FERREIRA FRITZ
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA - RS059567
INTERES.
: KEOPS EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO ELOI FERREIRA

FRITZ contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 1590):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE
BEM IMÓVEL. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
INDENIZAÇÃO
POR
BENFEITORIAS.
Documento eletrônico VDA51361998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:18
Código de Controle do Documento: 2cb03742-9617-459d-88b6-9652074572e0

IMPOSSIBILIDADE. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de coisa julgada com
base no acervo fático-probatório dos autos. Rever tal entendimento implica no
reexame de fatos e provas, vedado no âmbito desta Corte Superior. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ
2. Quanto à tese de direito de retenção por benfeitorias, as razões do
recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.

Inicialmente, a parte embargante informa que, nas razões do presente recurso
integrativo,
quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto
não apresenta irresignação
à tese de
.
legitimidade ativa do ora Embargado em razão da coisa julgada
Assevera que os presentes embargos de declaração
a apontar
se restringem
omissões no acórdão embargado no tocante à aplicação da
,
Súmula n. 284 do STF
porquanto, ao contrário do consignado naquele
, nas razões do recurso especial,
decisum
foi devidamente explicitada e delimitada a matéria controvertida relativa ao direito à
. A esse propósito, afirma que, dadas as vicissitudes do
indenização pelas benfeitorias
caso concreto, é possível afastar o entendimento plasmado na Súmula n. 619 do STJ
e respeitar (fl. 1604):

[...] o limite do efeito devolutivo do recurso, quando o Estado deixou de
impugnar o trecho da sentença sobre a indenização por benfeitorias. Logo,
respeitando a impossibilidade de
(súmula 45, do STJ) no que
reformatio in pejus
tange ao capítulo da existência do dever de indenização (
) pela
an debaetaur
preclusão – coisa julgada parcial, pairando dúvida apenas se a liquidação é
processual ou extraprocessual resta clara a delimitação da controvérsia
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 1621-1625).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA51361998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:18
Código de Controle do Documento: 2cb03742-9617-459d-88b6-9652074572e0

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no tocante à irresignação a que se restringe o presente recurso
integrativo (não incidência da Súmula n. 284 do STF), no aresto embargado foi
explicitamente assinalado que (fl. 1598):

[...] quanto à tese de direito de retenção por benfeitorias, o acórdão
recorrido baseou-se nas seguintes razões de decidir: “uma vez que a ocupação
indevida de bem público por particular configura mera detenção, de natureza
precária, inexiste qualquer direito dos requeridos à indenização por eventuais
benfeitorias realizadas no imóvel, à revelia da ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL” (fl. 1120).
O Agravante, por sua vez, alega em seu recurso especial que “a eventual
desocupação do imóvel, antes do pagamento integral da indenização pelas
benfeitorias (úteis/necessárias) viola diretamente o artigo 1.219, do Código Civil,
prequestionado nos autos, o qual salienta o direito da peticionaria efetuar a retenção
do bem” (fl. 1207).
Portanto, as razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão
recorrido e não impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.299.240/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
16/10/2023
18/10/2023
2.174.200/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
[...]
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
[...]
Documento eletrônico VDA51361998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:18
Código de Controle do Documento: 2cb03742-9617-459d-88b6-9652074572e0

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
2.408.678/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/12/2024
9/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51361998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:18
Código de Controle do Documento: 2cb03742-9617-459d-88b6-9652074572e0

É como voto.
Documento eletrônico VDA51361998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:18
Código de Controle do Documento: 2cb03742-9617-459d-88b6-9652074572e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.603.360 / RS
Número Registro: 2024/0124541-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110523825980 00110602515924 10602515924 110523825980 110602515924 200771000387227
25159213620068210001
50304559420134047100
50389433320164047100
50390573520174047100
50488607620164047100 850541299120194047100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ELOI FERREIRA FRITZ
ADVOGADOS : SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA - RS059567
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOAO ELOI FERREIRA FRITZ
ADVOGADOS : SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA - RS059567
AGRAVADO
: KEOPS EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
Documento eletrônico VDA51652534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:17
Código de Controle do Documento: b0589153-3c18-473a-96d5-bac7cf796fe1

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - IMÓVEL FUNCIONAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO ELOI FERREIRA FRITZ
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
EMBARGADO : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
ADVOGADO
: ALEXANDRE IRIGOYEN DE OLIVEIRA - RS059567
INTERES.
: KEOPS EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA FRITZ - RS078464
ARTUR FIGUEIRÓ ALVES - RS102002
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:58:17
Código de Controle do Documento: b0589153-3c18-473a-96d5-bac7cf796fe1